Tribunal: TJMT
Processo: 1020461-74.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020461-74.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSIVALDO DA SILVA - CPF: 015.721.374-95 (APELADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), JOSIVALDO DA SILVA - CPF: 015.721.374-95 (APELANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PERÍCIA QUE INDICOU A FALSIDADE DAS ASSINATURAS LANÇADAS NO CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDOS - DANO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – VIABILIDADE –
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO –
INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 54 DO STJ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
FIXAÇÃO DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL
–
INTELIGÊNCIA DO
§ 2º, DO ART. 85, DO CPC -
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1.
A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

2. Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

3. Importante salientar também que, no caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC.

4. No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

5. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que
o
quantum
arbitrado (R$ 5.000,00) deve ser majorado, uma vez está aquém daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. No caso,
a
incidência de juros dá-se a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), tendo em vista tratar-se de relação extracontratual.

7.
Tendo sido a verba sucumbencial fixada dentro dos critérios legais, não que se falar em sua redução.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
e o segundo pelo
JOSIVALDO DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral nº. 1020461-74.2017.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais, para: a) declarar inexistente o débito no valor R$ 90,24 (noventa reais e vinte e quatro centavos); b) condenar o réu ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da inscrição indevida (evento danoso) conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, do STJ. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC (ID 145855780).

Irresignado, o banco réu aduz que não houve falha na prestação de serviço, de modo que não há que se falar em ato ilícito passível de indenização. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória, com a incidência de dos juros de mora apenas a partir do arbitramento da condenação.

Por fim, pugna pela redução da verba honorária para o montante mínimo, qual seja 10% do valor da condenação (ID 145855781).

Embora intimado, o autor/apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 147607675).

Por sua vez, o autor aduz que a indenização a título de danos morais deve ser majorada, uma vez que o valor arbitrado é insuficiente como reparação dos prejuízos imateriais causados pelo réu (ID 145855785).

O réu apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 145855792).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, imposta salientar que passo à análise do recurso interposto pelo réu, porquanto eventual provimento influenciará no julgamento do apelo apresentado pelo autor.

Pois bem.

O banco réu aduz que não houve falha na prestação de serviço, de modo que não há que se falar em ato ilícito passível de indenização.

Nesse ponto, o apelo beira à falta de dialeticidade, porquanto, sequer faz menção quanto a fato crucial considerado para a procedência dos pedidos iniciais, quais seja, a perícia que indicou
“que as assinaturas questionadas constantes nos documentos objetos da perícia não foram produzidas pelo próprio punho do Sr. Josivaldo da Silva”
, o que serviu de fundamento à Sentenciante para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Nesse contexto, o laudo pericial grafotécnico apontou a falsidade das assinaturas lançadas nos contratos (nos quais o réu se funda para realizar as cobranças), de modo que o débito questionado é inexigível, o que torna ilícita a sua inscrição nos cadastros restritivos de crédito, como bem pontuou a Sentenciante.

Assim, tem-se que, ante a ausência de prova de prestação do serviço e sua contratação, fica claro que a cobrança é indevida, o que enseja o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Importante salientar também que, no caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE COM QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS PENDENTES. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CLIENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA REPARAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ. POSSIBILIDADE. I -
O banco é responsável pelos danos morais causados por deficiência na prestação de serviço, consistente na inclusão indevida do nome de correntista nos órgãos de proteção ao crédito
, causando-lhe situação de desconforto e abalo psíquico. II -
Em caso que tais, o dano é considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato e da experiência comum
. [...].
(REsp 786.239/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. TAXAS E TARIFAS. INDENIZATÓRIA. Demonstrado pelo autor os fatos constitutivos na inicial, de que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de dívida construída somente por encargos de manutenção de conta inativa, por mais de cinco anos. A Resolução nº. 2.025 do BACEN dispõe que a conta sem movimentação por seis meses deve ser considerada inativa.
Falha na prestação do serviço reconhecida. Dano in re ipsa
. [...].
(STJ, Recurso Especial nº 1246228, 3ª Turma, Ministro Relator Sidnei Beneti, julgado em 13/04/2011 e publicado em 19/04/2011).

AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Conta corrente - Contrato resilido - Inexigibilidade de crédito. Danos Morais. Conta inativa
- Inadmissibilidade de cobrança de taxas de serviços, juros/comissões, etc. Lançamentos em desacordo com Legislação própria.
Ocorrência de negativação indevida junto ao Cadastro de inadimplentes - Procedência da ação - Declaração de inexistência do crédito - Fixação de indenização pelo dano moral causado ao autor-apelante
- Verbas sucumbências fixadas nos termos da súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido.
(TJSP, Recurso de Apelação nº 250360320108260161, 13ª Câmara de Direito Privado, Desembargador Relator Heraldo de Oliveira, julgado em 04/05/2011 e publicado em 24/05/2011).

Ademais, diferentemente do que pretende o réu a incidência de juros dá-se a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), tendo em vista tratar-se de relação extracontratual.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – DANO/CONSTRANGIMENTO INCONTROVERSO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM DISSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE (PRÍNCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQUIDADE E RAZOABILIDADE) – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, consoante súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula nº 362 do STJ).
(Ap 100853/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015).

Por fim, no tocante à redução da verba honorária para o montante mínimo, melhor não assiste ao réu, porquanto, a sentenciante fixou-a observando a regra contida no § 2º, do art. 85, do CPC, que estabelece os critérios de fixação da verba sucumbencial,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução, resistida ou não
, e nos recursos interpostos,
cumulativamente
.

§ 2
o

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que houver condenação, os honorários de sucumbência sobre ela deverão ser fixados, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

Já no que tange à irresignação do autor quanto à fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
arbitrado (R$ 5.000,00) deve ser majorado, uma vez está aquém daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.0000 – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
A indevida inserção do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito enseja a indenização pelos danos morais causados, sendo justo, conforme precedentes desta Corte e do STJ, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados para a indenização
. [...].
(TJMT - AgR 117524/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL - DANO MATERIAL - IMPROCEDENTE - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POR CONCESSIONÁRIA SEM JUSTA CAUSA - SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO - DEVER DE PRESTAR SERVIÇO CONTÍNUO, ININTERRUPTO E SEGURO AOS USUÁRIOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO. [...]. 2.
Diante dos princípios de moderação e de razoabilidade, ajusta-se o valor reparatório aos parâmetros comumente utilizados nesta Corte em situações dessa natureza, o valor fixado mostra-se excessivo, não se limitando à compensação dos prejuízos advindos do evento danoso. Assim, para assegurar ao lesado justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, reduzo o valor indenizatório para fixá-lo na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Ap 114875/2010, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2012, Publicado no DJE 10/04/2012).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu; e
DOU PROVIMENTO
ao apelo apresentado pelo autor, para majorar a indenização a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Deixo de majorar a verba honorária, porquanto já fixada no percentual máximo legal de 20% (vinte por cento).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Inicialmente, imposta salientar que passo à análise do recurso interposto pelo réu, porquanto eventual provimento influenciará no julgamento do apelo apresentado pelo autor.

Pois bem.

O banco réu aduz que não houve falha na prestação de serviço, de modo que não há que se falar em ato ilícito passível de indenização.

Nesse ponto, o apelo beira à falta de dialeticidade, porquanto, sequer faz menção quanto a fato crucial considerado para a procedência dos pedidos iniciais, quais seja, a perícia que indicou
“que as assinaturas questionadas constantes nos documentos objetos da perícia não foram produzidas pelo próprio punho do Sr. Josivaldo da Silva”
, o que serviu de fundamento à Sentenciante para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Nesse contexto, o laudo pericial grafotécnico apontou a falsidade das assinaturas lançadas nos contratos (nos quais o réu se funda para realizar as cobranças), de modo que o débito questionado é inexigível, o que torna ilícita a sua inscrição nos cadastros restritivos de crédito, como bem pontuou a Sentenciante.

Assim, tem-se que, ante a ausência de prova de prestação do serviço e sua contratação, fica claro que a cobrança é indevida, o que enseja o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Importante salientar também que, no caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE COM QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS PENDENTES. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CLIENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA REPARAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ. POSSIBILIDADE.

I -
O banco é responsável pelos danos morais causados por deficiência na prestação de serviço, consistente na inclusão indevida do nome de correntista nos órgãos de proteção ao crédito
, causando-lhe situação de desconforto e abalo psíquico. II -
Em caso que tais, o dano é considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato e da experiência comum
.

[...].
(REsp 786.239/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. TAXAS E TARIFAS. INDENIZATÓRIA. Demonstrado pelo autor os fatos constitutivos na inicial, de que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de dívida construída somente por encargos de manutenção de conta inativa, por mais de cinco anos. A Resolução nº. 2.025 do BACEN dispõe que a conta sem movimentação por seis meses deve ser considerada inativa.
Falha na prestação do serviço reconhecida. Dano in re ipsa
. [...].
(STJ, Recurso Especial nº 1246228, 3ª Turma, Ministro Relator Sidnei Beneti, julgado em 13/04/2011 e publicado em 19/04/2011).

AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Conta corrente - Contrato resilido - Inexigibilidade de crédito. Danos Morais. Conta inativa
- Inadmissibilidade de cobrança de taxas de serviços, juros/comissões, etc. Lançamentos em desacordo com Legislação própria.
Ocorrência de negativação indevida junto ao Cadastro de inadimplentes - Procedência da ação - Declaração de inexistência do crédito - Fixação de indenização pelo dano moral causado ao autor-apelante
- Verbas sucumbências fixadas nos termos da súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido.
(TJSP, Recurso de Apelação nº 250360320108260161, 13ª Câmara de Direito Privado, Desembargador Relator Heraldo de Oliveira, julgado em 04/05/2011 e publicado em 24/05/2011).

Ademais, diferentemente do que pretende o réu a
incidência de juros dá-se a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), tendo em vista tratar-se de relação extracontratual.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – DANO/CONSTRANGIMENTO INCONTROVERSO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM DISSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE (PRÍNCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQUIDADE E RAZOABILIDADE) – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, consoante súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula nº 362 do STJ).
(Ap 100853/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015).

Por fim, no tocante à redução da verba honorária para o montante mínimo, melhor não assiste ao réu, porquanto, a sentenciante fixou-a observando a regra contida no § 2º, do art. 85, do CPC, que estabelece os critérios de fixação da verba sucumbencial,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução, resistida ou não
, e nos recursos interpostos,
cumulativamente
.

§ 2
o

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que houver condenação, os honorários de sucumbência sobre ela deverão ser fixados, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

Já no que tange à irresignação do autor quanto à fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que
o
quantum
arbitrado (R$ 5.000,00) deve ser majorado, uma vez está aquém daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.0000 – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
A indevida inserção do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito enseja a indenização pelos danos morais causados, sendo justo, conforme precedentes desta Corte e do STJ, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados para a indenização
. [...].
(TJMT - AgR 117524/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL - DANO MATERIAL - IMPROCEDENTE - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POR CONCESSIONÁRIA SEM JUSTA CAUSA - SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO - DEVER DE PRESTAR SERVIÇO CONTÍNUO, ININTERRUPTO E SEGURO AOS USUÁRIOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO. [...]. 2.
Diante dos princípios de moderação e de razoabilidade, ajusta-se o valor reparatório aos parâmetros comumente utilizados nesta Corte em situações dessa natureza, o valor fixado mostra-se excessivo, não se limitando à compensação dos prejuízos advindos do evento danoso. Assim, para assegurar ao lesado justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, reduzo o valor indenizatório para fixá-lo na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Ap 114875/2010, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2012, Publicado no DJE 10/04/2012).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu; e
DOU PROVIMENTO
ao apelo apresentado pelo autor, para majorar a indenização a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Deixo de majorar a verba honorária, porquanto já fixada no percentual máximo legal de 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022